Tribunal: TJBA
Processo: 8034480-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034480-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer e condenou a Apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

2. A insurgência recursal limita-se à exclusão da condenação por litigância de má-fé, sob alegação de que o desconhecimento do débito não configura alteração da verdade dos fatos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a afirmação da Apelante de desconhecer o débito discutido, embora existente relação contratual com a instituição financeira, caracteriza a conduta prevista no art. 80, II, do CPC, apta a ensejar condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo, não se presumindo a intenção de obstruir o processo.

5. O exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa não configura má-fé, salvo se evidenciado abuso de direito.

6. No caso, a conduta da apelante de alegar desconhecimento do negócio jurídico não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC, inexistindo prova de alteração intencional da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se configurando pela mera alegação de desconhecimento de débito. 2. A ausência de conduta enquadrada no art. 80 do CPC afasta a incidência da multa processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 80, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.423.942/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.09.2017; TJBA, APL 8068604-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 03.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 803480-44.2023.8.05.0231, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante TANIA CERQUEIRA SILVA e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA